Tribunal: TJDFT
Processo: 0709388-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARGUIÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. IMÓVEL ALIENADO APÓS INSTAURAÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. RESIDÊNCIA FAMILIAR À ÉPOCA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme prescreve o art. 1o, da Lei n. 8.009/90, o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. A mesma norma especifica, em seu art. 5o, que, para os efeitos de impenhorabilidade, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.
2. Cabe ao executado fazer prova do enquadramento do imóvel constrito na regra da impenhorabilidade.
3. Na hipótese, o agravante não se desincumbiu de apresentar provas suficientes para embasar a alegação de que o imóvel alienado após a instauração do processo executivo era utilizado como residência da família à época da negociação, restando, portanto, inviável reconhecer o atributo da impenhorabilidade sobre o bem em questão.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.